Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-25.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705664-25.2021.8.07.0014 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDOS: MARCELO CASTELO BRANCO CORDEIRO DA ROCHA 00302286110, MARCELO CASTELO BRANCO CORDEIRO DA ROCHA, FABIO CASTELO BRANCO CORDEIRO DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA ESTIPULANTE DENTRO DO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO FORMAL À OPERADORA. ÔNUS DE VERIFICAÇÃO DA OPERADORA. INFORMAÇÃO PÚBLICA E DE FÁCIL ACESSO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, pois não se trata de hipótese de plano de saúde na modalidade de autogestão. 2. A Resolução Normativa no 557/2022, da ANS, estabelece que, para a manutenção do contrato coletivo empresarial, o empresário individual deverá conservar a sua regularidade cadastral junto à Receita Federal, e eventual irregularidade poderá resultar na rescisão do contrato, caso não sanada, mediante notificação com 60 (sessenta) dias de antecedência. 3. A regularização da situação cadastral da estipulante perante a Receita Federal, dentro do prazo legal de 60 (sessenta) dias concedido na notificação, afasta o fundamento para o cancelamento unilateral do plano de saúde. 4. A ausência de comunicação formal da regularização à operadora não configura irregularidade, pois se trata de informação pública e acessível à própria operadora, a quem incumbe diligenciar e verificar a situação antes de rescindir o contrato. 5. A atribuição de ônus ao consumidor de comprovar a comunicação formal de um fato público e oficial contraria a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a proteção conferida ao consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor. 6. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 1° e 3°, ambos da Resolução CONSU n° 19/1999, sustentando que o plano coletivo empresarial objeto da lide não é mais comercializado pela operadora, sendo vedada sua manutenção ou migração compulsória para plano individual. Nas contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 1° e 3°, ambos da Resolução CONSU n° 19/1999, porquanto “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021